Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701845-02.2024.8.07.0006 RECORRENTE: ROGÉRIA MORAIS MARQUES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI 9503/97. DOSIMETRIA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO VENCIDA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO. DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inadmissível que prova testemunhal, não corroborada pelo contraditório e ampla defesa, substitua prova documental essencial para a comprovação dos fatos alegados. A ausência de elementos documentais, que poderiam ser facilmente produzidos pela acusação, compromete a robustez do conjunto probatório e fere os princípios que garantem a ampla defesa e o devido processo legal. 2. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando, atendidos os demais requisitos, restar comprovado o valor do prejuízo causado, sendo inviável seu arbitramento com base em meras alegações. 2.1. A análise das circunstâncias fáticas evidencia, de forma inequívoca, que a vítima sofreu danos morais em decorrência do acidente de trânsito, agravados pela total falta de colaboração da parte responsável pelo ocorrido. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida sua condenação ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que não houve indicação específica do montante pretendido na denúncia oferecida pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: "[a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório" (AREsp n. 2.837.944, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 28/04/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002